Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-55.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – - APLICAÇÃO DO CDC – RESTITUIÇÃO VALORES – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Código de Defesa do Consumidor: plena subsunção das partes à qualificação trazida pelos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078, de 1990. Notável a VULNERABILIDADE do consumidor;
2 – Documentos juntados que demonstram a diferença entre o valor de compra e venda pactuado entre as partes e o

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – - APLICAÇÃO DO CDC – RESTITUIÇÃO VALORES – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Código de Defesa do Consumidor: plena subsunção das partes à qualificação trazida pelos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078, de 1990. Notável a VULNERABILIDADE do consumidor;
2 – Documentos juntados que demonstram a diferença entre o valor de compra e venda pactuado entre as partes e o valor do financiamento.
3 – Obrigação do estabelecimento comercial de restituir o valor recebido a maior.
4 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000534-55.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
NOVACAR COM. DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, é apelado LUIS
PAULO FRUTUOZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000534-55.2017.8.26.0575 -Voto no 28348
2
VOTO No 28348
APELAÇÃO CÍVEL no 1000534-55.2017.8.26.0575
APELANTE: NOVACAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
APELADO: LUIZ PAULO FRUTUOZO
INTERESSADO: BANCO BRADESCO
COMARCA: São José do Rio Pardo
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Sansão Ferreira Barreto
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS
-
APLICAÇÃO DO CDC
RESTITUIÇÃO VALORES

MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Código de Defesa do Consumidor: plena subsunção das partes
à qualificação trazida pelos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078, de 1990.
Notável a VULNERABILIDADE do consumidor;
2 Documentos juntados que demonstram a diferença entre o
valor de compra e venda pactuado entre as partes e o valor do
financiamento.
3 Obrigação do estabelecimento comercial de restituir o valor
recebido a maior.
4 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
184/187, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para
condenar a corré Novacar Comércio de Veículo Peças e Serviços Ltda. à restituição do
indébito, de forma simples, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção
monetária desde a data do desembolso. Diante da sucumbência mínima por parte do autor,
condenou a empresa requerida
Novacar
ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Entendeu o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau que, somando o valor do
veículo que o autor entregou à empresa ré, como parte do pagamento, e o valor do
financiamento realizado, constatava um crédito em favor do requerente, no montante de R$
9.400,00.
Irresignada a corré Novacar Comércio de Veículo, pediu a reforma r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000534-55.2017.8.26.0575 -Voto no 28348
3
sentença.
Alegou que, o autor teria omitido que o veículo dado como parte do
pagamento estaria financiado, tendo ficado acordado entre as partes que o valor faltante
para a sua quitação, bem como as despesas com emplacamento e taxas de
comercialização, seriam incluídas no total do novo financiamento pleiteado, para aquisição
do veículo objeto da lide.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos
a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com repetição de indébito,
onde o autor pleiteou a restituição dos valores quitados indevidamente.
Alegou o autor, em suma, que adquiriu da corré Novacar o veículo marca
Ford, modelo KA, ano 2015, pelo valor total de R$ 40.000,00, em fevereiro de 2015. Aduziu
mais que, para quitação do preço, teria dado como parte do pagamento o veículo
Prisma/GM, ano 2009/2010, cujo montante combinado seria de R$ 18.400,00. Alegou ainda
que firmou um contrato de financiamento, no montante de R$ 31.000,00. Finalmente, aduziu
que somando o valor do veículo dado como parte do pagamento, mais o financiamento
firmado e quitado incluindo os juros e demais encargos do financiamento teria um saldo
em seu favor.
A ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo um crédito em
favor do autor, no montante de R$ 9.400,00. Sobreveio recurso da corré Novacar.
A matéria devolvida a este E. Tribunal se restringe à condenação da corré
Novacar Comércio de Veículo Peças e Serviços Ltda. a restituir a quantia apurada em favor
do autor.
O recurso não prospera.
Preliminarmente, observo que a relação entre as partes deve ser interpretada
sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
Doutrina e jurisprudência ora convergem na ampliação da tutela protetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000534-55.2017.8.26.0575 -Voto no 28348
4
consumidor, com fulcro na análise da VULNERABILIDADE presunção absoluta e princípio
basilar da mens legis do Código de Defesa do Consumidor. Exsurge a teoria finalista
aprofundada (híbrida ou mitigada cf. GIANCOLI, Brunno Pandori; ARAÚJO JÚNIOR,
Marco Antônio. Direito do Consumidor: difusos e coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009, p. 27).
Sem dúvida, o autor se qualifica como consumidor em conformidade com o
artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
A recorrente Novacar alegou que não seria devida a diferença reclamada,
posto que o autor teria omitido que no total do financiamento obtido junto ao banco, estaria
incluído: i) o valor do emplacamento do novo veículo (R$ 540,00); ii) a quitação do
financiamento anterior, referente ao veículo Prisma dado como parte do pagamento do
preço do novo veículo (R$ 3.750,00); iii) a taxa de contratação convencionada (R$
1.000,00). Alegou mais que, o veículo Prisma, teria entrado na negociação pelo valor de R$
14.290,00, razão pela qual, o total do financiamento seria de R$ 31.000,00.
Inobstante as alegações da corré Novacar, os documentos juntados não
corroboram suas afirmações.
Isso porque, de acordo com a nota fiscal juntada a fls.13, o novo veículo foi
adquirido pelo valor de R$ 40.000,00. No contrato anexado a fls. 14, consta que o valor do
negócio seria de R$ 40.500,00, e que o pagamento seria feito por meio da entrega do
veículo “Prisma” e o restante por meio de financiamento. No referido contrato, não constou
qual seria o valor do veículo dado como parte do pagamento. Contudo, no documento de
transferência juntado a fls. 15, ficou registrado como valor, a importância de R$ 18.400,00.
Portanto, subtraindo do total da nota fiscal do veículo novo o montante
referente ao valor do veículo dado como parte do pagamento (R$ 40.000,00 R$
18.400,00), temos que o valor do financiamento contrato deveria ser R$ 21.600,00. Ocorre
que, o financiamento contratado, cujo valor fora repassado à corré Novacar, foi de R$
31.000,00. Logo, o autor é credor da importância de R$ 9.400,00.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000534-55.2017.8.26.0575 -Voto no 28348
5
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Nos termos do artigo
85, § 11o, passo a majorar a verba honorária para 15% do valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora